Tribunal: TJES
Processo: 5000880-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000880-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA - ME
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000880-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA ME

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Supermercado Rovicle LTDA ME em razão da Decisão reproduzida no ID 1015782, na qual a MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Ibitirama, nos autos da
Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente
ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (processo de nº 0000131-98.2020.8.08.0058), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

No recurso de ID 1015777, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
, alegando, em síntese, que “
praticamente não realiza mais a atividade a que se presta, possivelmente até fechando suas portas e decretando estado de falência, tudo devido às dificuldades econômico-financeiras enfrentadas no momento
”. Além disso, “
não possui nenhum ativo financeiro, não possui nenhum imóvel ou mesmo qualquer outro bem de fácil liquidez para arcar com as custas processuais, uma vez que o seu ativo diz respeito exclusivamente aos móveis e utensílios necessários para a continuidade do negócio
”.

Atribuído efeito suspensivo ao recurso e intimado a juntar documentos que comprovem a situação de hipossuficiência alegada (ID 1020244), o Agravante se manifestou na forma do petitório de ID 1247298.

Contrarrazões no ID 1343844, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000880-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA ME

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Supermercado Rovicle LTDA ME em razão da Decisão na qual a MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Ibitirama, nos autos da
Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente
ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

Nas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
, alegando, em síntese, que “
praticamente não realiza mais a atividade a que se presta, possivelmente até fechando suas portas e decretando estado de falência, tudo devido às dificuldades econômico-financeiras enfrentadas no momento
”. Além disso, “
não possui nenhum ativo financeiro, não possui nenhum imóvel ou mesmo qualquer outro bem de fácil liquidez para arcar com as custas processuais, uma vez que o seu ativo diz respeito exclusivamente aos móveis e utensílios necessários para a continuidade do negócio
”.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta do art. 98 do Código de Processo Civil - CPC.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Diploma Processual, que assim estabelece:

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (
Sem grifo no original
)

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou o entendimento quanto a possibilidade da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme preceitua a súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Nessa perspectiva, a Agravante afirma não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, não se vislumbrando nos autos qualquer elemento que possa infirmar as suas declarações.

Isso porque, o balanço patrimonial do Agravante, referente ao ano de 2020, comprova que houve um declive nas reservas de lucro e um aumento nos prejuízos acumulados, sendo reportado um passivo no valor total de R$ 146.765,72 (cento e quarenta e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), resultando em um ativo com saldo negativo, documento que, a meu ver, se revela suficientemente apto a ensejar o reconhecimento da vulnerabilidade econômica do Agravante.

Corrobora a conclusão, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA BENEFÍCIO NÃO RETROATIVO AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza. 2 - In casu,
o balanço patrimonial da pessoa jurídica indica que a empresa atuou com prejuízo no último ano fiscal, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada.
3 - Nos termos da Jurisprudência do C. STJ, o benefício da assistência gratuita não retroage para atingir atos pretéritos. 4 - O Apelante, nos Embargos à Monitória, logrou êxito em demonstrar que já havia pago parte do valor cobrado na Ação Monitória, motivo pelo qual cabe reformar a sentença para julgar parcialmente procedentes os Embargos a Monitória. 5 - Todavia, mesmo abatendo-se o valor pago pelo recorrente, a Ação Monitória foi julgada procedente em sua maior parte, de forma que o apelado/embargado sucumbiu na parte mínima do seu pedido. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160029930, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1- De acordo com o disposto no enunciado de Súmula nº 481 do STJ, a concessão dos benefícios da justiça gratuita para as pessoas jurídicas somente será deferida caso seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, não lhe sendo aplicada a presunção de insuficiência de recursos. 2-
A Agravante colaciona aos autos documentação de fls. 162/164, do qual consta o Balancete Sintético de janeiro de 2019, com informações de que atualmente a parte não está em condição financeira de arcar com as despesas processuais, podendo ser constatado que a conta disponível (da qual fazem parte o caixa, banco conta movimento e aplicação de liquidez imediata) apresenta um déficit de R$ 517.929,60 (quinhentos e dezessete mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), demonstrando a dificuldade momentânea da empresa de arcar com suas despesas
. 3- Verifico que a sociedade Agravante comprovou sua insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, impondo-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada. 4-Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000784, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)
Grifei

Cumpre dizer que o reconhecimento do direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, tampouco exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

Logo, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil – CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para conceder ao Supermercado Rovicle LTDA ME os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000880-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA ME

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do verbete sumular nº 481 do STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2- Mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.